Tribunal: TJDFT
Processo: 0734640-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EXISTÊNCIA APENAS DE INDÍCIOS. REQUISITOS PREENCHIDOS EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO TELEFÔNICO. PENA, REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é possível absolver ou desclassificar o crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso próprio quando as provas produzidas deixam claro que o réu estava envolvido na venda de drogas.

2. Os depoimentos consistentes e coerentes dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, juntamente com as circunstâncias do mandado de busca e apreensão, a apreensão de drogas com o acusado e a extração de dados do aparelho telefônico do réu, confirmam que o recorrente estava vendendo e armazenando drogas para distribuição ilegal.
3
3. A palavra dos policiais, no desempenho da função pública, possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.

4. Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado), o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, cujos requisitos são cumulativos e devem ser preenchidos.

5. Em que pese haver indícios de que o apelante estaria envolvido com outras atividades criminosas, tal como falas extraídas do aparelho celular, mas não havendo provas concretas sobre tais fatos, deve ser reconhecido o privilégio do art. 33, § 4o, da LAD.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.